Tribunal: TJPA
Processo: 0000384-48.2012.8.14.0075
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000384-48.2012.8.14.0075

RECORRENTE: GLEISON PINHEIRO MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO DOS CRIMES CONTRA VIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando a reforma da decisão judicial que pronunciou o ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição sumária sob a excludente da legítima defesa; ii) a despronúncia por ausência de provas acerca da autoria delitiva; iii) a desclassificação para o crime de lesão corporal; iv) o afastamento da qualificadora da traição, emboscada ou outro recurso de dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sabe-se que para decretar a absolvição sumária do ora recorrente, mister se faz a comprovação inverossímil de que este não cometeu o crime ou que agiu ao manto de uma das causas de excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade, como a legítima defesa, fato não comprovado pelas provas deduzidas, e que deve ser apropriadamente analisada pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

4. O pedido defensivo de impronúncia, com fulcro no art. 414 do CCP, sob o manto da ausência de comprovação da autoria e da materialidade do crime, não merece agasalho, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser acolhida a tese absolutória na fase do judicium accusationis se restasse cabalmente demonstrada que o ora recorrente não teria participado do ilícito, o que não se pode definir no momento.

5. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando houver certeza inequívoca da inexistência do dolo homicida, o que não se verifica no caso, especialmente ao se considerar que o ora recorrente procedeu às agressões quando a vítima estava de costas, e que sem a intervenção cirúrgica, o ofendido poderia ter evoluído à óbito após o incidente.

6. Conforme diagnosticado pelo juízo singular, existem nos autos indícios necessários à demonstração da qualificadora do crime, mormente à traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, sendo inviável o seu decote nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível, nesta fase, apreciação aprofundada do mérito ou da culpabilidade do agente. 2. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam. 3. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando houver certeza inequívoca da inexistência do dolo homicida, o que não se verifica no caso. 4. A exclusão de qualificadora na pronúncia só é admitida em casos excepcionais, quando absolutamente dissociadas do acervo probatório.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413, 414 e 415; CP, art. 121, § 2º, IV, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, RSE nº 0002162-40.2015.8.14.0401, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 26/11/2024; TJ/DFT, RESE nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Rel. Des. J. J. COSTA CARVALHO, 2ª T., J. 12/11/2024, P. 28/11/2024; TJ/RS, RSE nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Rel.ª Des.ª KARLA AVELINE DE OLIVEIRA, 1ª –C. C., J. 28/11/2024, P. 05/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.709.891/SP, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª T., J. 17/12/2024, P. 23/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 10/12/2024, P. 17/12/2024; TJ/MS, RSE nº 0000781-71.2019.8.12.0058, Rel. Des. LUIZ GONZAGA MENDES MARQUES, 2ª C. C., J. 11/02/2025, P. 13/02/2025; TJ/BA, RESE nº 0306363-15.2013.8.05.0080, Rel. Des. ANTÔNIO CUNHA CAVALCANTI, 2ª C. C., P. 08/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
GLEISON PINHEIRO MOREIRA
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (crime de tentativa de homicídio qualificado)
.

Narrou a
denúncia
, ID 29175710, que no mês de
abril de 2012
, a vítima
Antônio Gomes de Nazaré
estava nas proximidades do Bar Balsinha, no Bairro Maturu, município de
Porto de Moz/PA
, quando o ora recorrente
Gleison Pinheiro Moreira
, vulgo
“Mambira”
, se dirigiu a ele e solicitou a importância de
R$ 20,00 (vinte reais)
para comprar cigarros.

Discorreu que a vítima Antônio respondeu que não tinha, pois, naquele momento, possuía apenas R$ 10,00 (dez) reais, e o ora recorrente insistiu para que lhe emprestasse a importância, pois iria comprar a carteira de cigarros no bar e devolveria o troco para Antônio, o que ocorreu.

Relatou que o ora recorrente foi ao Bar Balsinha e comprou os cigarros, mas não devolveu o troco para a vítima Antônio, e o ora recorrente respondeu que o troco teria ficado com seus amigos dentro do bar e então retornou ao recinto, quando fora expulso do estabelecimento pelos seguranças, já que estava fazendo balburdia e tumultos no seu interior.

Novamente a vítima se dirigiu ao ora recorrente e solicitou o seu dinheiro de volta, quando este, de forma agressiva, teria dito
“que já estava pegando corda com a cara de Antônio”
(textuais) e partiu para cima da vítima e lhe desferiu dois socos no rosto e passaram a brigar, rolando no chão, quando os transeuntes separaram a briga, quando o ora recorrente “Mambira” ameaçou a vítima, prometendo que iria pega-la.

No dia 06/05/2012, por volta das 09h00min, a vítima Antônio estava jogando futebol no campo do Carini, e enquanto estava de pé na beira do campo, o ora recorrente “Mambira”, com dolo intenso e consciente do seu ato, veio por trás e desferiu uma facada nas costas da vítima, não houve briga e a vítima nem correu atrás do ora recorrente, sendo que a faca pertencia a este, e que seu amigo Cleoci visualizando o ocorrido, correu atrás de “Mambira”, já que este pretendia desferir outra facada na vítima, e que esta não veio a morrer por circunstância alheia a vontade do ora recorrente.

Noticiou que a vítima Antônio foi socorrido por populares e levado ao Hospital Municipal e, em decorrência da gravidade do caso, foi de pronto encaminhado para o município de Altamira/PA, e por pouco não veio a óbito.

Devido a estes fatos, uma guarnição da Polícia Civil foi acionada e empreendeu diligências, conseguindo prender o ora recorrente na casa de sua irmã.

Preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia, perante a autoridade policial, o ora recorrente teria confessado a autoria dos fatos.

Pelo exposto, o representante do
Ministério Público Estadual
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
09/06/2012
, ID 29175715, pág. 01.

Após a regular instrução probatória, sobreveio
sentença de pronúncia
em
31/05/2022
, ID 29175721.

Em suas
Razões Recursais
, ID 29175759, a defesa requereu, em síntese, a
absolvição sumária
do ora recorrente, ou, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para
lesão corporal
. Não obstante, solicitou a
impronúncia
do ora recorrente, na forma do
artigo 414 do Código de Processo Penal
, ou, em caso de manutenção, a
exclusão
da
qualificadora
do
artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
.

Por derradeiro,
prequestionou
a matéria ora debatida.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 29175761, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede
Juízo de Retratação
, ID 29175762, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 30512965, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva em síntese, a
absolvição sumária
do ora recorrente, ou, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para
lesão corporal
.

Não obstante, solicitou a
impronúncia
do ora recorrente, na forma do
artigo 414 do Código de Processo Penal
, ou, em caso de manutenção, a
exclusão
da
qualificadora
do
artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, pelos fundamentos a seguir expostos.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um
mero juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes de autoria
ou de
participação
no crime, e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413, do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, o doutrinador
Fernando Capez
, leciona,
in verbis
:

“(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.
”

(Curso de Processo Penal. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654)
.

Compulsando os presentes autos, verifico que o juízo
a quo
bem fundamentou a
sentença de pronúncia
ora vergastada, asseverando haver prova da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria do crime
, atendendo à disposição legal, senão vejamos:

“(...). Tratando-se de delito afeto à competência do Tribunal do Júri, como no presente caso, concluída a fase instrutória, abrem para o Juiz quatro possibilidades distintas: 1) pronunciar o réu, existindo a prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva; 2) impronunciá-lo, na hipótese de não estar convencido de que seja o réu o autor do delito ou inexistir a prova material do crime; 3) absolvê-lo, desde logo, quando, pelas provas produzidas, esteja convencido de que o réu agiu amparado por qualquer das excludentes de ilicitude ou existirem circunstâncias que o isente de pena e 4) desclassificar a conduta remetendo os autos ao Juízo competente ou transmudar o rito, na hipótese de ser também competente para analisar a nova conduta.
Com base nos elementos constantes do conjunto probatório
,
inclusive da própria manifestação do acusado em seu interrogatório
,
entendo presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada
,
logo
,
suficientes a ensejar a decisão de pronúncia
,
na forma do art. 413 do Código de Processo Penal
. Como se sabe, na decisão de pronúncia, é vedado ao juiz a análise aprofundada do mérito, sendo mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo nela o julgador evitar o aprofundamento na análise das provas para não retirar a independência dos jurados. Ao tecer comentário acerca da conceituação da decisão de pronúncia, Magalhães Noronha é pontual: “É a decisão pela qual declara o juiz a realidade do crime e a sua suposição fundada sobre quem seja seu autor. É a decisão que se apuram a existência do crime, a certeza provisória e indícios da responsabilidade do réu”. O Código de Processo Penal pouco exige para uma decisão de pronúncia colocando como pontos basilares os indícios de autoria e a prova da materialidade, os quais foram devidamente apontados no conjunto probatório acostado aos autos. Neste passo, verifica-se que não há grande dificuldade em depreender-se a plausibilidade da acusação, ao menos, para os fins dessa análise preambular, uma vez que o conjunto probatório segue no mesmo diapasão da peça de imputação penal. Assim, verifico restarem demonstrados indícios mais que suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia em desfavor do acusado (STJ. 5ª Turma. Resp 485775/DF. Rel. Min. Félix Fischer. Julgado em 09.09.2003. ANTE O EXPOSTO e por tudo mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR o réu GLEISON PINHEIRO MOREIRA, já devidamente qualificado nos autos, sujeitando-o ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular da Comarca de Porto de Moz/PA, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (...)”.
ID 29175721.
Grifei

Conforme frisado alhures, a
materialidade do crime
está demonstrada nos autos, especialmente através dos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00139/2012.000132-0
, os
Termos de Declaração
da vítima e demais testemunhas, o
Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesão Corporal
, que atestou a presença de
“ferimento cortante, profundo, na região lombar esquerda”
, o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00139/2012.000270-9
, o
Relatório de Conclusão de Inquérito
, os quais demostram a ocorrência do ilícito nos moldes delineados na denúncia.

Mormente aos
indícios de autoria
, curial ressaltar o depoimento da vítima
Antônio Gomes de Nazaré
, o qual reportou,
in verbis
:
“(...); Que, no dia 06/05/2012, por volta das 09h00min, foi até o campo do Cariny brincar futebol, enquanto estava em pé na beira do campo, “MAMBIRA” veio por detrás e lesionou o depoente nas costas; Que, não houve brigas, e nem correu atrás de “MAMBIRA”; (...) que a faca era do próprio acusado; (...); Que, o declarante foi encaminhado para o Hospital local e, em seguida, ao Hospital Regional de Altamira, e só não foi a óbito por intervenção de uma cirurgia de barriga aberta; (...)”
.

Não obstante, a partir da própria manifestação do ora recorrente em juízo, o magistrado singular entendeu estarem presentes o requisitos a ensejar a pronúncia.

Desta feita, verifica-se que os elementos probatórios ora mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a
materialidade do crime
e os
indícios de autoria
suficientes a embasar a prolação da
sentença de pronúncia
, ressaltando que
não se trata de um juízo de certeza
, devendo todos os fatos serem analisados pelo
Conselho de Sentença
.

Nesta esteira, o pedido defensivo de
impronúncia
, com fulcro no
artigo 414 do Código de Processo Penal
, sob o manto da
ausência de comprovação da autoria e da materialidade do crime
,
não merece agasalho
, devendo a matéria ser submetida ao
Conselho de Sentença
, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser
acolhida
a
tese absolutória
na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente demonstrada que o ora recorrente
não teria participado do ilícito
, o que
não se pode definir no momento
.

Com efeito, a solução adequada é a
pronúncia
do ora recorrente, deixando para o
Tribunal do Júri
,
juiz natural da causa
, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a
jurisprudência
deste
Eg.

Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESRESPEITO A DECISÃO DO COLENDO STJ. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que, para a pronúncia, basta a presença de indícios de autoria, não sendo exigido um juízo de certeza, e qualquer dúvida quanto à autoria deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do juiz natural
. 7.
O pedido de impronúncia por insuficiência de provas foi analisado e afastado, uma vez que há indícios suficientes para embasar a pronúncia, conforme demonstrado pelos elementos probatórios e depoimentos de testemunhas
.
A fase de pronúncia não exige um juízo exauriente sobre a culpabilidade dos acusados
,
mas apenas a verificação de indícios mínimos, que estão presentes no caso
. (...).
(TJ/PA – Recurso em Sentido Estrito nº 0002162-40.2015.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 26/11/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal
. 2.
Havendo duas versões razoáveis para os fatos e ausentes evidências cristalinas da versão do acusado, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa
. 3. (...).4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Recurso em Sentido Estrito nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Acórdão nº 1.944.001, Relator (a): Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, 2ª – Segunda Turma Criminal, julgado em: 12/11/2024, publicado em: DJE 28/11/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
Os indícios suficientes de autoria e materialidade foram evidenciados nos autos, com base nos depoimentos da vítima, testemunhas e laudos periciais, que apontam a intenção homicida do recorrente
.
A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade, não de certeza plena, respeitando o art. 413 do CPP e a competência do Tribunal do Júri
. A desclassificação do delito para modalidade culposa não se sustenta em justiça preliminar, pois a análise do elemento subjetivo (animus necandi) compete ao Conselho de Sentença. O
STJ confirma a necessidade de submeter questões controvertidas ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do juiz natural (AgRg no HC 821.734/SP)
. (...).
(TJ/RS – Recurso em Sentido Estrito nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Relator (a): Desembargadora
Karla Aveline de Oliveira
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, julgado em: 28/11/2024, publicado em: 05/12/2024).
Grifei

Outrossim, sabe-se que para decretar a
absolvição sumária
do ora recorrente, mister se faz a comprovação inverossímil de que este não cometeu o crime ou que agiu ao manto de uma das
causas de excludente da antijuridicidade
ou da
culpabilidade
, como a
legítima defesa
, fato não comprovado pelas provas deduzidas, e que deve ser apropriadamente analisada pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No mais, não se pode olvidar que decisão de pronúncia deve observar, repito, os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, assim, comprovados nos autos a
materialidade
e os
indícios de autoria
do
crime de tentativa de homicídio qualificado
,
incabível
a
absolvição sumária
.

Neste espeque, pontuo que a
desclassificação
para
lesão corporal
somente é cabível quando houver
certeza inequívoca
da
inexistência
do
dolo homicida
, o que não se verifica no caso, especialmente ao se considerar que o ora recorrente procedeu às agressões quando a vítima estava de costas, e que sem a intervenção cirúrgica, o ofendido poderia ter evoluído à óbito após o incidente.

Ademais, conforme diagnosticado pelo juízo singular, existem nos autos indícios necessários à demonstração da
qualificadora do crime
, mormente à
traição
,
emboscada
, ou
mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
, sendo
inviável
o seu decote nesta fase processual.

É curial mencionar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das
qualificadoras
na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese
excepcional
de
manifesta improcedência
, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o
Tribunal do Júri
.

A propósito, tal entendimento está sedimentado na
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS RELATIVAS AO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MEIO CRUEL. MULTIPLICIDADE DE GOLPES DE FACA. ABSOLUTA IMPERTINÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O afastamento de qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou incabíveis; sem amparo nos elementos dos autos, ou ficarem comprovadas, de forma inequívoca, as circunstâncias que justificam seu decote
.
Entendimento contrário não se compatibiliza com a competência constitucionalmente atribuída ao Júri Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.709.891/SP (2024/0289212-0), Relator (a): Ministro
Otávio

de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), 6ª – Sexta Turma, julgado em: 17/12/2024, publicado em: DJEN de 23/12/2024).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS MÍNIMOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. 2.
Também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. 3. No
caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia da ora agravante pelo delito do artigo 121, § 2º, inciso I, do CP
. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pelo afastamento do motivo torpe, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 4.
Ademais, em relação ao argumento apresentado pela defesa de que o corréu foi julgado pelo Tribunal do Júri, sendo naquela oportunidade excluída a referida qualificadora, ressalta-se que tal fato não obriga o afastamento da eventual circunstância qualificadora da conduta do acusado, uma vez que, neste momento processual, não pode ser considerada manifestamente improcedente a prova dos autos
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR (2024/0384325-4), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em: 10/12/2024, publicado em: DJEN de 17/12/2024).
Grifei

Imperioso ainda mencionar que não se está afirmando que as qualificadoras retro citadas ocorreram no caso concreto. Apenas se verifica que
há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia
, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas.

Corroborando nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. (...). EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUESTÕES A SEREM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...).
Havendo indícios de que os recorrentes/irmãos, unidos, desferiram golpes de faca (ou canivete) na vítima, por motivo fútil e com recurso que dificultou sua defesa, não causando sua morte, por circunstâncias alheias às suas vontades, deve ser mantida a pronúncia. Pairando sérias dúvidas sobre a ocorrência da legítima defesa, mantém-se a pronúncia, pois somente quando a prova produzida é robusta, clara e conclusiva é que se pode retirar o caso da apreciação por parte do Tribunal do
Júri.
Na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer arrimo nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio in dubio pro societate
.
(TJ/MS – Recurso em Sentido Estrito nº 0000781-71.2019.8.12.0058, Relator (a): Desembargador
Luiz Gonzaga Mendes Marques
, 2ª – Segunda Câmara Criminal, julgado em: 11/02/2025, publicado em: 13/02/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA FOGO. ARTS. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL E 16, P. ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO RECURSAL DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. SÓ SE REVELA ADEQUADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, SE CONSTATADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO E. STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. (...). 7.
A jurisprudência pacífica desta Turma Criminal, preceitua ser o “Decote das qualificadoras permitido apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0529675-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, 03/09/2021)
. Acerca do assunto, estabelece a uníssona linha de raciocínio esposada pelo E. STJ que “
a exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”. (AgRg no HC 560.583/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020
). 8.
Da leitura atenta dos fólios
,
verifica-se a existência de indícios de autoria acerca da tentativa de homicídio qualificado, não se observando, neste contexto, a manifesta improcedência que permite excluir da pronúncia a qualificadora referente ao motivo fútil
. 9. Recurso conhecido e improvido. (...).
(TJ/BA – Recurso em Sentido Estrito nº 0306363-15.2013.8.05.0080, Relator (a): Desembargador ANTÔNIO CUNHA CAVALCANTI, 2ª – Câmara Criminal, publicado em: 08/02/2022).
Grifei

Por tais fundamentos, verifico que as
qualificadoras
em tela encontram algum suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, e não sendo absolutamente descabidas,
devem ser mantidas
, para seu efetivo julgamento perante o competente
Conselho de Sentença
do
Júri Popular
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente
Recurso em Sentido Estrito
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a
sentença de pronúncia
ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026